Tribunal: TJMT
Processo: 1073083-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1073083-75.2025.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RECORRIDO: JOENIL APARECIDO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 A 16/04/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte reclamante alega que, no dia 10/07/2025, foram realizadas três transferências via PIX não reconhecidas nem autorizadas, em sequência, totalizando R$ 12.997,99 (doze mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), para uma conta identificada como “Cidade Alta” e que solicitou providências administrativas, mas não obteve solução satisfatória, razão pela qual requer a restituição dos valores e danos morais.
2. Sentença de parcial procedência para: a) condenar a reclamada ao reembolso do importe de R$ 12.997,99 (doze mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil e correção monetária segundo o índice IPCA, ambos a contar do desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ) e; b) condenar a parte Reclamada ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária segundo o índice IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o feito com resolução de mérito.
3.Insurgência exclusiva da instituição financeira, que requereu, no mérito a improcedência da ação, porquanto os fatos ilícitos ocorreram por culpa exclusiva de terceiro (art.14§3o inciso II do CDC).
4. Não se olvida que a responsabilidade do fornecedor é excluída no caso de culpa do consumidor ou de terceiros. Todavia, não se discute aqui a participação direta da instituição financeira no evento danoso, porquanto é confesso que a reclamante foi vítima de fraude.
5.Todavia, apesar de o fato de a instituição financeira não ter participado do evento danoso, a responsabilidade recai na falta de amparo.
6. No caso, como bem consignado pela sentença de primeiro grau “Tal orientação se enquadra em casos idênticos, como o destes autos, em que o autor foi vítima de fraude sofisticada, sem que o banco apresentasse mecanismos eficazes para impedir ou detectar operações completamente incompatíveis com o histórico do correntista, como as transferências via PIX realizadas sequencialmente em curto intervalo de tempo.Nesse cenário, verifica-se falha na prestação do serviço e dever de indenizar. O banco não demonstrou qualquer conduta culposa do cliente, não havendo fundamento para imputar-lhe responsabilidade pelo vazamento ou uso indevido de suas credenciais. Ao contrário, a narrativa do autor se mostra coerente e compatível com a dinâmica das fraudes bancárias contemporâneas.”
7.Nesse passo, não há que se falar em exclusão da responsabilidade das instituições financeiras, mormente porque o fato se liga ao risco de suas atividades. Também não se aplica a excludente de fato de terceiro ou de culpa exclusiva da vítima, porque não se discute a responsabilidade pela prática da fraude em si, mas na verdade a assistência negada ao consumidor lesado, vez que poderia evitar a transferência dos recursos enquanto ainda disponíveis nas contas dos fraudadores.
8. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073083-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOENIL APARECIDO DA SILVA - CPF: 867.710.511-53 (RECORRIDO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026